Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação Cível. Execução. Duplicidade de ações. Litigância de má-fé. Omissão. Inexistência. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. prequestionamento. Embargos protelatórios. não configurado. Recurso conhecido. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a litigância de má-fé em razão da propositura de duas ações de execução idênticas, fundadas no mesmo título executivo, e deu provimento à apelação cível para condenar o exequente por gestão temerária da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão em razão da não apreciação de teses jurídicas elencadas pelo embargante, especialmente quanto à ausência de dolo, à espontaneidade da desistência da ação, à inexistência de prejuízo concreto e à presunção de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, que expôs com clareza os fundamentos da decisão. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a modificação do julgado.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões de convencimento sobre o caso concreto.
6. O presente recurso não apresenta intuito manifestamente protelatório, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
7. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre dispositivo legal ou tese elencada pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o, 80, 81, 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.588.052/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.11.2017. STJ, REsp 1.512.535/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 9.11.2015. STJ, AgInt no AREsp 1.570.205/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2024. TJDFT, APC 00045840420158070006, Rel(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, p. 26.06.2020. TJDFT, APC 0705823-81.2024.8.07.0007, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.11.2024. TJDFT, APC 0752566-10.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25.10.2024. STJ, REsp 2.167.201/SP, Rel(a). Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 28.05.2025.